Tribunal: TJPA
Processo: 0805038-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805038-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SIDICLEY DE SOUSA LINS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Indeferimento de progressão de regime. Cômputo do tempo de prisão provisória. Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Reforma da decisão.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por SIDICLEY DE SOUSA LINS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Tucuruí/PA, que indeferiu pedido de progressão de regime nos autos do Processo de Execução n.º 2000221-56.2024.8.14.0061, sob o fundamento de ausência de implemento do lapso temporal necessário, tendo em vista que o Atestado de Pena desconsiderou o tempo de prisão preventiva cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à análise do preenchimento do requisito objetivo à progressão de regime, especialmente quanto à possibilidade de inclusão do período de prisão cautelar na contagem do tempo necessário à fruição do benefício, bem como da verificação do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite o cômputo do período de prisão provisória como tempo de pena cumprida, para fins de progressão de regime, desde que não tenha sido considerado para fixação do regime inicial.

4. O Agravante cumpriu 1 (um) ano e 6 (seis) meses de pena privativa de liberdade, somando-se o tempo de prisão preventiva e o lapso já cumprido após o trânsito em julgado, ultrapassando, assim, o patamar de 1/6 exigido para o delito de homicídio simples (pena de 8 anos), atendendo ao requisito objetivo.

5. O bom comportamento carcerário, devidamente certificado pelo estabelecimento prisional, demonstra o preenchimento do requisito subjetivo.

6. A decisão agravada merece reforma para reconhecer o direito do agravante à progressão ao regime mais brando, diante do preenchimento cumulativo dos requisitos legalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O tempo de prisão preventiva deve ser integralmente computado para aferição do requisito objetivo da progressão de regime, desde que não considerado para fixação do regime inicial da pena, conforme entendimento firmado nos tribunais superiores. 2. Preenchidos os requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento), é devida a concessão do benefício da progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112; CPP, art. 387, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
SIDICLEY DE SOUSA LINS
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Tucuruí/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000221 -56.2024.8.14.0061, indeferiu o pedido de progressão de regime.

Em
razões recursais
(ID
25536881)
, alega a defesa que o Requerente fora condenado pelo crime de Homicídio Simples, o qual, quanto ao requisito objetivo, faz jus a progressão de regime quando do cumprimento de 1/6 da pena. Portanto, tal requisito resta preenchido, pois, conforme narrado acima, restou preso preventivamente no processo de conhecimento por 1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias. Ainda, após a condenação, já resta preso por 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias, conforme Atestado de Pena que acompanha esta inicial. Assim, totalizando o quantum de 1 (um) ano, 6 (cinco) meses e 10 (vinte e três) dias.

Aduz que, no Atestado de Pena do Requerente resta consignado a data base para progressão a data da efetiva condenação e trânsito em julgado da sentença condenatória, descartando o tempo de prisão provisória, assim, fora nesses fundamentos que o juízo decidiu por negar o referido benefício, equivocadamente desprezando o quantum de pena já cumprindo provisoriamente.

Esclarece que, manter o Apenado, preso em regime inadequado por mais tempo a que foi condenado, além do agravamento social do condenado, é uma violência quanto aos seus direitos constitucionais, pois ninguém poderá ser condenado, a pagar mais do que deve ao Estado, nem ser mantido em regime prisional mais rigoroso, se já adquiriu por direito, a conquista ao regime mais brando.

Dessa maneira, requer seja reformada a decisão do M.M Juízo da Execução Penal, para dar provimento ao presente recurso, a fim de ser concedida ao Recorrente a progressão de regime para o aberto

Em
contrarrazões
(ID
25536897)
, o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão (ID 25536899), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Armando Brasi Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Agravo em Execução Penal interposto por SIDICLEY DE SOUSA LINS.

É o relatório.

Sem Revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

A defesa alega, que o Requerente fora condenado pelo crime de Homicídio Simples, o qual, quanto ao requisito objetivo, faz jus a progressão de regime quando do cumprimento de 1/6 da pena. Portanto, tal requisito resta preenchido, pois, conforme narrado acima, restou preso preventivamente no processo de conhecimento por 1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias. Ainda, após a condenação, já resta preso por 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias, conforme Atestado de Pena que acompanha esta inicial. Assim, totalizando o
quantum
de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (vinte e três) dias.

Assiste razão ao agravante
.

Infere-se, da literalidade da norma, que a progressão de regime exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos distintos: o
requisito objetivo
, consistente no cumprimento de fração determinada da pena no regime anterior; e o
requisito subjetivo
, que se refere à boa conduta carcerária do sentenciado, a ser atestada pela autoridade administrativa da unidade prisional.

No caso sub judice, a pena privativa de liberdade imposta ao Agravante foi de
8 (oito) anos de reclusão
, de modo que a fração de
1/6 (um sexto)
prevista no caput do artigo 112 da LEP corresponde a
1 (um) ano e 4 (quatro) meses
.

Vejamos teor do artigo 112 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), que dispõe:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de maneira progressiva, com a transferência para regime menos severo, a ser determinada pelo magistrado, desde que o reeducando tenha cumprido, ao menos, um sexto da pena no regime anterior e demonstre bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, observadas as normas que vedam a progressão.”

Analisando detidamente os autos, verifiquei que os documentos constantes, notadamente a Sentença Penal Condenatória proferida na ação originária, constata que o ora Agravante efetivamente satisfez o requisito de ordem objetiva necessário à progressão, conforme se demonstrará.

Informo, que consultando o Sistema SEEU, o apenado perfaz
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias
de cumprimento de pena.

O arcabouço processual revela que o Agravante encontra-se sob custódia há, aproximadamente,
1 (um) ano e 6 (seis) meses
, se considerado o somatório do período em que esteve preso preventivamente —
1 (um) ano e 1 (um) mês
— com o lapso já cumprido em regime fechado após o trânsito em julgado da sentença condenatória —
4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias
. Assim, sob o aspecto meramente cronológico, constata-se o efetivo implemento do lapso temporal exigido pela norma de regência.

Ressalte-se que a motivação lançada na decisão agravada para indeferir a benesse pleiteada restringiu-se à alegada ausência de cômputo, no atestado de pena, do período de segregação cautelar suportado pelo reeducando durante a fase de conhecimento. Tal omissão, todavia, não pode subsistir, uma vez que desconsidera entendimento consolidado nos tribunais superiores e contraria a própria sistemática da execução penal, que é orientada pela necessidade de exatidão no cálculo do tempo de pena cumprida.

Com efeito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça pacificaram a compreensão de que o
tempo de prisão provisória deve ser integralmente considerado
para fins de aferição do requisito objetivo à progressão de regime. Nesse sentido, o enunciado da
Súmula 716 do STF
assim preconiza:

“Admite-se a progressão de regime por cumprimento de parte da pena no regime anterior, ainda que ausente o trânsito em julgado da sentença condenatória.”

No tocante ao requisito subjetivo, o Agravante apresenta conduta carcerária satisfatória, conforme certificado pela direção do estabelecimento prisional, não havendo qualquer notícia de cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução. Tal circunstância evidencia a aptidão do reeducando para fruir da progressão de regime, nos termos delineados pelo artigo 112 da LEP.

Dessa forma, diante do preenchimento simultâneo dos requisitos legalmente exigidos —
objetivo
, pelo cumprimento de fração da pena, computado o período de prisão preventiva; e
subjetivo
, pela comprovação de comportamento adequado — impõe-se o reconhecimento do direito do Agravante à progressão de regime, com a consequente concessão do benefício.

Diante do exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO,
para que seja concedido ao ora agravante SIDICLEY DE SOUSA LINS o benefício da progressão de regime.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025